Tribunal: TJPA
Processo: 0808067-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808067-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: RUDNEI VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS Nº 0808067-51.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RUDNEI VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. PLEITO PELA REFORMA DO DECISUM E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. O REQUERENTE SE UTILIZA DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL O QUE É INADMISSÍVEL NESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão combatida pelos próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS Nº 0808067-51.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: RUDNEI VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por Rudnei Vieira de Sousa Junior, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu a ordem devido ser inviável o manuseio da ação mandamental como sucedâneo recursal, a fim de obter a anulação de todos os atos processuais a partir da audiência, incluindo a sentença, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente.

Aduz que caso o processo esteja contaminado por uma nulidade, será possível a impetração da ordem mesmo após o trânsito em julgado, pois se tratando de nulidade absoluta, é sabido que sua arguição poderá ser feita a qualquer momento, não podendo se falar que o mesmo seria uma substituição do recurso próprio.

Argumenta que o coacto se encontra custodiado por força de sentença condenatória, tendo o seu direito de ir e vir violado, não podendo a decisão monocrática simplesmente ignorar tal fato.

Por tais razões pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno e seja julgada a ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 14857763), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão o agravante, eis que se utiliza do remédio heroico como sucedâneo recursal visando obter a anulação de todos os atos processuais a partir da audiência, incluindo a sentença, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto.

Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Da análise detida dos autos, nota-se que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com apenamento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de responder em liberdade, sendo a condenação ancorada em provas concretas dos autos que se encontram aguardando o julgamento da apelação.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II ? Alegação de nulidade. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a exposição da impetração, importa assinalar que ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). III - De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). IV - In casu, as vítimas confirmaram em seus depoimentos judiciais o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor ante sua inadequação, pois não vislumbrada in casu quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Interno, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2023